Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707543-65.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUANA GARCIA PAULO APELADO: SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA DECISÃO A apelante formulou pedido de gratuidade de justiça na queixa-crime e suas condições pessoais indicam que faz jus ao benefício. Assim, defiro a gratuidade de justiça. Ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA